Tribunal: TJDFT
Processo: 0706066-07.2024.8.07.0013
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA. CRECHE. REDE PÚBLICA. PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. FIXAÇÃO DEVIDA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação cominatória para que o autor seja matriculado em creche da rede pública, próxima à sua residência ou, subsidiariamente, com oferta de transporte escolar caso não haja vaga em creche nas proximidades da sua residência.
2. Decisão anterior – A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a disponibilização de vaga em creche da rede pública que seja próxima à residência do autor ou do trabalho da sua genitora; (ii) o pedido subsidiário de oferta de transporte escolar no caso de a matrícula não ocorrer em creche próxima à residência do autor; e (iii) o cabimento da fixação de honorários advocatícios, ante a constatação da sentença de que não seriam devidos por haver sucumbência recíproca, em demanda proposta contra o Distrito Federal em que a parte é patrocinada pela Defensoria Pública do Distrito Federal.
III – Razões de decidir
4. Consoante disposto no art. 208, inc. IV, da CF/1988; no art. 4o, inc. II, da Lei no 9.394/1996 e no art. 54, inc. IV, do ECA, incumbe ao Estado criar condições objetivas que garantam o acesso à educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças com até cinco anos.
5. O dever constitucional do Estado em garantir o acesso a creches e pré-escolas prevalece sobre a justificativa de carência de vagas, do critério de lista de espera ou do princípio da isonomia, a fim de assegurar o efetivo direito à educação infantil. Tema 548/STF.
6. Diante do provimento jurisdicional para matrícula em creche, próxima à residência do autor ou do trabalho da sua genitora, não se justifica acolher o pedido de transporte escolar, que foi formulado de forma subsidiária, art. 326, caput, do CPC.
7. A ação foi patrocinada pela Defensoria Pública contra o Distrito Federal, que a mantém. Consoante julgamento com repercussão geral no Tema 1.002/STF, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo Distrito Federal.
8. Observado que não há condenação nem proveito econômico, e que o valor da causa é irrisório, os honorários advocatícios são arbitrados por apreciação equitativa, art. 85, §§ 2o,3o e 8o, do CPC. Sentença parcialmente reformada.
IV – Dispositivo
9. Recursos conhecidos. Apelação do autor parcialmente provida. Apelação do réu desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 208, IV; ECA, arts. 53, V, e 54, IV; CPC, arts. 86, parágrafo único, e 85, §8o; LDB, art. 4o, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.002, Pleno, julgado em 2/10/2023; STF, Tema 548, Pleno, julgado em 22//2022.